Tribunal: TJSP
Processo: 2166172-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu o pedido para manter a relação contratual entre as partes – Contrato que prevê expressamente a possibilidade de resilição unilateral, com notificação prévia de 30 dias – Cumprimento pelo agravado – Contudo, deve-se levar em conta os princípios que norteiam as relações contratuais, notadamente a boa-fé objetiva, aplicável à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu o pedido para manter a relação contratual entre as partes – Contrato que prevê expressamente a possibilidade de resilição unilateral, com notificação prévia de 30 dias – Cumprimento pelo agravado – Contudo, deve-se levar em conta os princípios que norteiam as relações contratuais, notadamente a boa-fé objetiva, aplicável à fase pós-contratual – Manutenção dos deveres anexos – Divergências entre as partes acerca do formato de mídia a ser empregado na gravação dos DVDs com os dados relativos aos pacientes da agravante – Determinação de manutenção da avença, apenas por prazo razoável, com o fito de permitir a continuidade dos serviços da agravante sem causar maiores prejuízos aos pacientes dependentes dos exames constantes do banco de dados do agravado, até que seja efetuada a migração do sistema da agravante, sem prejuízo do pagamento correlato pelo período de tempo extra de serviços prestados pelo agravado – Recurso provido para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166172-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
KENCIS DE MEDICINA LTDA - ME, é agravado BANCO DE EXAMES LOCAÇÃO
DE HARDWARE E SOFTWARE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166172-34.2019.8.26.0000 -Voto no 0073
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2166172-34.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Instituto Kencis de Medicina LTDA - ME
AGRAVADO: Banco de Exames Locação de Hardware e Software Ltda
COMARCA: São Paulo Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível
MM. JUIZ DE DIREITO: Antonio Carlos Santoro Filho
Voto no 0073
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência Decisão
que indeferiu o pedido para manter a relação contratual entre as
partes Contrato que prevê expressamente a possibilidade de
resilição unilateral, com notificação prévia de 30 dias

Cumprimento pelo agravado Contudo, deve-se levar em conta os
princípios que norteiam as relações contratuais, notadamente a boa-
fé objetiva, aplicável à fase pós-contratual Manutenção dos
deveres anexos Divergências entre as partes acerca do formato
de mídia a ser empregado na gravação dos DVDs com os dados
relativos aos pacientes da agravante
Determinação de
manutenção da avença, apenas por prazo razoável, com o fito de
permitir a continuidade dos serviços da agravante sem causar
maiores prejuízos aos pacientes dependentes dos exames
constantes do banco de dados do agravado, até que seja efetuada a
migração do sistema da agravante, sem prejuízo do pagamento
correlato pelo período de tempo extra de serviços prestados pelo
agravado Recurso provido para este fim.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 59/60
dos autos principais, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, e não
permitiu a continuidade da relação contratual entre as partes, por reputar incabível a criação
de obrigação contratualmente não prevista ao réu, ora agravado, sob o fundamento de que a
propalada urgência teria sido criada pelo próprio autor.
Irresignado, insurge-se o agravante aduzindo que o agravado lhe teria
notificado com a antecedência de 30 dias contratualmente prevista, acerca da intenção de
resilir o contrato, porém, durante este interstício temporal, envidou por diversas vezes obter
a mídia contendo os dados relativos aos exames dos pacientes, com o escopo de viabilizar
sua inserção em novo sistema, sem sucesso.
Aduziu que, diante da demora do agravado em solucionar a questão em
tempo hábil e entregar as informações em formato capaz de ser inserido no atual sistema,
inúmeros pacientes estariam sendo prejudicados, pois o contrato foi encerrado em
31/07/2019 e, a partir desta data, o agravante já não mais tem acesso aos dados contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166172-34.2019.8.26.0000 -Voto no 0073
3
sistema anterior, pertencente ao agravado, inviabilizando-se o atendimento ambulatorial de
diversos pacientes, pois os exames que norteariam a ação médica não podem ser
consultados, além de pacientes críticos e com cirurgias agendadas, que dependem da
informação dos diagnósticos para a condução clínica de seu tratamento.
Propugnou, enfim, pela concessão da tutela antecipada de urgência, nos
termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a fim de impor ao agravado a
manutenção dos serviços prestados à agravante, até que seja capaz de entregar a esta os
arquivos com todos os exames armazenados em seu sistema e em formato hábil a ser
inserido no atual sistema, sob cominação de pena de multa diária.
A tutela foi concedida (fls. 77/79) nos seguintes termos: “Dessa forma,
embora já resilida a avença entre as partes, em atenção à boa-fé objetiva que deve nortear
as relações jurídicas, inclusive irradiando-se em sede pós-contratual, na medida em que
subsistem deveres de colaboração, lisura e lealdade, concedo a tutela pretendida, até o
julgamento definitivo pelo C. Órgão Colegiado, para que o agravado viabilize
imediatamente o acesso da agravante ao sistema de dados relativos aos exames
armazenados, até a entrega dos arquivos em formato hábil a ser inserido no atual sistema
da agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 (trinta) dias”.
As tentativas de intimação do agravado para oferecimento de contraminuta
restaram infrutíferas, bem como não há notícia de citação na ação principal.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em
sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por Instituto Kencis de Medicina LTDA ME
em face de Banco de Exames Locação de Hardware e Software Ltda, indeferiu a tutela de
urgência requerida, sob os seguintes fundamentos:
“Quanto ao pedido de tutela de urgência, não comporta deferimento. A uma
porque ausente a verossimilhança das alegações iniciais.
Com efeito, o contrato celebrado pelas partes prevê, em sua cláusula II-2,
que a renovação automática se dá caso não haja manifestação em contrário
por qualquer das partes. Já a cláusula VIII, 8, dispõe que o contrato pode
ser rescindido por qualquer das partes, unilateralmente, mediante
manifestação por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166172-34.2019.8.26.0000 -Voto no 0073
4
(trinta) dias. A ré, na hipótese, observou o requisito supramencionado, pois,
como reconhece a própria autora, efetivou a notificação quanto ao
desinteresse de continuidade do negócio com mais de 30(trinta) dias de
antecedência. Portanto, observadas, ao menos em um juízo de cognição
sumária, as disposições para a rescisão do negócio, carece de substrato a
pretensão de continuidade da relação jurídica.
A isto se acrescenta que a urgência, na hipótese, foi criada pela própria
autora, pois, notificada com mais de 30(trinta) dias de antecedência da
rescisão, não tomou, em princípio, as providências que lhe cabiam com
brevidade para gravação dos "exames" e ajuizou a presente demanda
praticamente no termo final do contrato. Logo, considerando que a
ninguém é dado valer-se da própria torpeza, incabível a concessão da tutela
antecipada com criação de obrigação contratualmente não prevista à ré
por conta de urgência criada pela própria autora.
Com efeito, compulsando-se os autos, vislumbra-se que, consoante disposto
na cláusula VIII-8, o contrato pode ser rescindido por qualquer das partes, unilateralmente,
mediante manifestação por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias (fl. 15), o que, efetivamente, ocorreu (fls. 23) em 27/06/2019.
Em seguida, houve contranotificação do agravante, enviada ao agravado em
04/07/2019, na qual consta:
“(...)Em cumprimento ao disposto na cláusula “I DO OBJETO”, item 3, o
Contranotificante espera receber todas as informações armazenadas junto
ao Banco de Exames em um (ou mais, se necessário for) HDD (Hard Disk
Drive) no(s) qual(is) deve(m) estar todo o conteúdo disponível em campos
e tabelas dentro de um banco de dados ou em estrutura de diretórios e
arquivos referenciados no banco de dados, juntamente nesse HDD. Para
fins de análise do Lapacor quanto à regularidade do quanto lhe deve ser
entregue, e pensando na segurança dos pacientes cujas informações estão
armazenadas junto ao Banco de Exames, aguardamos o envio de um único
arquivo ou estrutura de diretórios e arquivos (conforme já especificado)
para teste no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas. Insta
esclarecer que, nos termos do Anexo I do referido contrato, o Banco de
Exames deverá manter em seus arquivos todos os documentos fornecidos
pelo Lapacor pelo prazo de 2 (dois) anos. Caso o Banco de Exames opte
por fornecer um banco de dados ao Lapacor, utilizar modelo Firebird ou
My SQL. Caso o Banco de Exames opte por fornecer arquivos, utilizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166172-34.2019.8.26.0000 -Voto no 0073
5
Dicon, JPG ou PDF(...)”. Destaques nossos.
Ato contínuo, foram enviados pelas partes sucessivos e-mails tratando do
modo de envio dos documentos, bem como do formato dos arquivos, consoante se infere
das fls. 24/36 dos autos principais, sendo que o último é datado de 25/07/2019 e a presente
ação foi ajuizada em 30/07/2019.
Nessa senda, infere-se da exordial que, na referida data, já havia sido
fornecida a mídia pelo agravado, contudo, em formato incompatível com o sistema
operado pelo agravante, inviabilizando a sua utilização.
Deveras, não há no contrato entabulado entre as partes previsão especifica
acerca do formato de envio dos documentos, mas, tão somente, da obrigação de envio de
“DVD ou outra mídia que venha a substituir” contendo os exames arquivados no banco de
dados do agravado, nos termos da cláusula I-1.3 (fl. 12).
Nesse contexto, vislumbra-se que, data vênia ao entendimento esposado
pelo magistrado a quo, não houve desídia ou demora do agravante no pedido dos dados,
consoante se infere dos e-mails anexados aos autos, haja vista que houve requerimento da
referida mídia por diversas vezes (fls. 26, 31 e 34).
De fato, igualmente há que se consignar que não houve negativa expressa
por parte do agravado no fornecimento dos referidos dados, mas também é certo que o
próprio agravante mencionou que levaria cerca de 15 dias “para concluir a migração do
sistema Banco de Exames para o que atualmente utiliza para a extração dos dados”, o que
também pode ter acarretado no envio tardio dos dados à agravante e no consequente
ajuizamento da presente demanda somente ao término do contrato.
Cumpre obtemperar que não se discute, in casu, a possibilidade de resilição
unilateral do contrato por parte do agravado, porquanto esta é incontroversa. Contudo, no
caso em testilha, malgrado o agravado não deva ser compelido à manutenção dos serviços
contratados por tempo indeterminado, o próprio objeto do contrato e a relação de boa-fé
que deve nortear a atuação dos contratantes demandam que a mídia fornecida seja útil,
permitindo-se que o agravante continue a prestar seus serviços, nomeadamente porque nos
trinta dias posteriores à notificação acerca da intenção de resilir a avença, estavam
ocorrendo tratativas entre as partes acerca do modo pelo qual os documentos seriam
entregues.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166172-34.2019.8.26.0000 -Voto no 0073
6
Além disso, insta salientar que o agravante já havia solicitado, no início do
prazo, a gravação dos dados em 24h, tendo sido afirmado pelo agravado, em e-mail
enviado em 16/06/2019 (fl. 29) que “O prazo de 24 horas para geração destes dados é
impraticável, estimo em 5 dias úteis o prazo para extração, verificação e formatação dos
dados em planilha para entrega. E estimo em cerca de 10 dias úteis, o prazo para a
extração e verificação dos arquivos. Como o sistema deixa de funcionar em cerca de 2
(duas) semanas - perto de 10 dias úteis, proponho que esta extração se dê ao término do
serviço”. Ora, referido prazo, à toda evidência, também contribuiu não só para retardar a
contratação de outros prestadores pelo agravante, mas também para viabilizar, junto a
estes, o início do fornecimento dos serviços.
Nesse contexto, tendo sido requerido o envio de determinado modo, e
patente o prejuízo a terceiros (pacientes), faz-se mister privilegiar o comportamento
condizente com o princípio da boa-fé objetiva, pois, ainda que finda a relação contratual,
restam mantidos os deveres anexos, ainda que a avença tenha sido resilida.
Com efeito, a boa-fé objetiva deve ser adotada pelos celebrantes em todas as
fases do contrato, seja pré ou pós contratual, conforme dispõe o Enunciado CJF no 170,
aprovado na III Jornada da Direito Civil: “Art. 422: A boa-fé objetiva deve ser observada
pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal
exigência decorrer da natureza do contrato”.
Afigura-se oportuno, nesse sentido, transcrever trecho de voto proferido
pela Colenda 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
evidencia este dever:
“A infringência à boa-fé objetiva propicia a intervenção do Estado nas
relações contratuais. De fato, dispõe a Jornada STJ 26 que "a cláusula
geral contida no art. 422/CC impõe ao juiz interpretar e, quando
necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva,
entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes".
Cumpre ressaltar que o princípio da boa-fé objetiva é aplicável: a) na fase
pré-contratual; b) na formação do contrato; c) na fase de execução do
contrato; d) na fase pós-contratual, isto é, após o término da execução do
contrato. A redação do art. 422/CC, contudo, é insuficiente, porque não faz
menção à fase pré contratual das negociações preliminares nem à fase pós

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166172-34.2019.8.26.0000 -Voto no 0073
7
contratual (post factum finitum). Essas duas fases, porém, estão
compreendidas. A propósito, salienta a jornada STJ 25: "o art. 422/CC não
inviabiliza a aplicação, pelo julgador, do princípio da boa-fé nas fases pré
e pós-contratual. Com isso, salienta Nelson Nery Jr., "os estabulantes, isto
é, ainda não contratantes, podem responder por fatos que tenham
ocorrido antes da celebração e da formação do contrato (responsabilidade
pré contratual) e os ex contratantes, quando o contrato já se findou pela
sua execução, também respondem por fatos que decorram do contrato
findo (pós eficácia das obrigações contratuais)”. (Apelação no
990.10.515491-3, Rel. Artur Marques, j. 13.12.10, destaques nossos)”.
Tecidas essas considerações, afiguram-se presentes os requisitos
exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Desse modo, não há que se falar em prorrogação compulsória, mas
apenas em manutenção da visualização do acesso dos dados por tempo razoável até
que a mídia seja fornecida em formato compatível, ressaltando-se, outrossim, que,
em contrapartida, deverá o agravante arcar com o custo do período adicional de
serviço prestado pelo agravado, sob pena de enriquecimento ilícito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, mantendo-se a tutela
anteriormente concedida, sem prejuízo do pagamento pelo tempo extra de serviço
prestado pelo agravado.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator